Tribunal: CARF
Processo: 13808.002226/96-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.002226/96-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.440 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZ DE ASSIS NOGUEIRA (SUCESSORAS DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 1995
NULIDADE. SÚMULA CARF N° 21.
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a
identificação da autoridade que a expediu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o lançamento por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 126/137 e 170/181) interposto em face de
decisão (e-fls. 50/56) que julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 12/13) referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 1995 e às Contribuições Sindicais
Trabalhador e do Empregador e à Contribuição SENAR, emitida em 19/07/1996 e com data
de vencimento em 30/09/1996, no valor total de R$ 5.439,68, em face do imóvel denominado
“Fazenda Itauna”, adotando-se VTN tributado superior ao declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.002226/96-26
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.002226/96-26

Na impugnação (e-fls. 03/11), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) ITR/95. Inobservância da legislação vigente e da Constituição, bem como da
jurisprudência. Valor da Terra Nua.
(b) Contribuições Sindicais.
A impugnação foi complementada pela petição de e-fls. 26 a carrear aos autos
laudo de “Avaliação Imobiliária Comercial e Agronômica” (e-fls. 27/28).
A decisão recorrida (e-fls. 50/56) foi proferida por Delegado de Julgamento em
29/05/2000, tendo dela constado a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural — ITR
Período: 1995
Ementa:
VTN
MÍNIMO.
VALIDADE
DE
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
CONTRIBUIÇÕES CNA E CONTAG.
Somente laudo técnico, com indicação dos requisitos metodológicos e das fontes
utilizadas, contendo data de avaliação referente ao mês de dezembro do exercício
anterior e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, autoriza a alteração
do VTN tributado pela aplicação de valor por hectare inferior ao VTN mínimo.
O processo administrativo fiscal não é meio hábil para discutir a validade de Instruções
Normativas.
Contribuições CNA e CONTAG têm amparo legal, por isso não se verifica ofensa ao
princípio da legalidade.
Resultado do julgamento:
Lançamento procedente
Considerando o falecimento do contribuinte e o disposto no art. 131 do CTN, a
decisão foi cientificada em face das SUCESSORAS Maria Rosa Peduti Nogueira e Luiza
Beatriz Peduti Nogueira em 04/11/2021 (e-fls. 113/114 e 117/118) e, após citação postal
frustrada, cientificada por edital à sucessora Izolina do Carmo Nogueira de Salles em
17/12/2021 (e-fls. 115, 116 e 119).
As Sras. Maria Rosa Peduti Nogueira e Luiza Beatriz Peduti Nogueira
apresentaram recursos voluntários (e-fls. 126/137 e 170/181), interpostos em 02/12/2021 (e-fls.
120/123), acompanhados de documentos, em especial sentença de homologação de partilha,
alegando em síntese:
(a) Admissibilidade. O recurso é interposto tempestivamente por herdeira.
(b) ITR/95. Inobservância da legislação vigente e da Constituição, bem como da
jurisprudência. Valor da Terra Nua. Ainda que abstraída a discussão quanto à
legalidade da Instrução Normativa n° 42/96 sustentada no v. acórdão
recorrido, impõe-se considerar, primeiramente, que a Notificação de
Lançamento do ITR não contém a descrição de qualquer metodologia utilizada
para fixação do Valor da Terra Nua – VTN o que seria imprescindível mesmo
porque o VTN deve refletir o valor de mercado, nos termos do art. 32 do
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.002226/96-26

Código Tributário Nacional. A ausência de processo específico para a
alteração do VTN fere os princípios do contraditório e da ampla defesa,
conforme jurisprudência. O laudo apresentado pelo impugnante comprova o
real e efetivo VTN. Não prospera a alegação de o laudo não conter
discriminação do objetivo, diretrizes da avaliação e fontes utilizadas, descrição
do imóvel, área total, aspectos físicos, edificações civis e infraestrutura, além
da especificação de lavouras, pastagens e reflorestamentos e das benfeitorias
de produção, para fins de cálculo correto do Valor da Terra Nua, apontando
data de sua confecção (18/10/1996). Além disso, o VTN arbitrado
desconsidera as características especiais do imóvel, em especial sua aptidão
agrícola. Logo, a Notificação de Lançamento deve ser integralmente
desconstituída, conforme jurisprudência, restando cancelados ITR e
contribuições.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação das recorrentes em 04/11/2021 (e-fls.
113/114 e 117/118), os recursos interpostos em 02/12/2021 (e-fls. 120/123) são tempestivos
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento dos recursos voluntários interpostos pelas SUCESSORAS, herdeiras após
homologação da partilha (e-fls. 194/211).
ITR/95. Inobservância da legislação vigente e da Constituição, bem como da
jurisprudência. A Notificação de Lançamento (e-fls. 12/13) não observou o art. 11 do Decreto n°
70.235, de 1972, eis que não há a identificação da autoridade tributária responsável pela sua
emissão. Diante desse contexto, impõe-se a observância da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 21
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a identificação
da autoridade que a expediu.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 301-30589, de 21/03/2003 Acórdão no 301-31127, de 16/04/2004 Acórdão
no 301-31557, de 11/11/2004 Acórdão no 301-31961, de 07/07/2005 Acórdão no 301-
32284, de 10/11/2005 Acórdão CSRF/PLENO no 00.002, de 11/12/2001.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
para anular o lançamento por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 217
DF CARF MF
Original